Tribunal: TJSP
Processo: 2127220-10.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DE CRÉDITO REMANESCENTE – REJEIÇÃO – SUCUMBÊNCIA – Pertinência da alegação de erro material, nos termos do art. 1.022, II, do CPC – Possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais, mesmo na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DE CRÉDITO REMANESCENTE – REJEIÇÃO – SUCUMBÊNCIA – Pertinência da alegação de erro material, nos termos do art. 1.022, II, do CPC – Possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais, mesmo na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença – Perda da eficácia da Súmula no 519 do STJ, após o advento do art. 85, § 1o, do CPC/2015 – Precedentes desta C. Corte de Justiça – Fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3o, do CPC, cuja base de cálculo deverá considerar o proveito econômico obtido com a rejeição da impugnação, ou seja, o valor do crédito remanescente – Embargos acolhidos.